Tribunal: TJDFT
Processo: 0022970-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022970-46.2015.8.07.0018 APELANTE: ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA, WAGNER PINTO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ESPOLIO DE ANTONIO ALVES RABELO, ESPOLIO DE CLOVIS FERREIRA DA COSTA, ESPOLIO DE JOAQUIM MARCELLINO DE SOUZA, ESPOLIO DE JOSE MARIANO DA ROCHA FILHO, ESPOLIO DE JOSE MUNDIM GUIMARAES, ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, ESTADO DE GOIÁS, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA, WAGNER PINTO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA, EUGENIA MARIA MARIANO DA ROCHA BARICHELLO, IOLANDA FAGUNDES DA COSTA, ACIR GOMES COELHO DESPACHO Cumpra-se segunda parte do despacho id 46955719. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator